Tribunal: TJMT
Processo: 0044046-38.2018.8.11.0042
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0044046-38.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), LORRAINE MENDES MARQUES DE LEAO - CPF: 058.586.531-03 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA A APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU PATAMAR MÁXIMO – IMPERTINÊNCIA – SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PARA JUSTIFICAR A DIMINUIÇÃO DA PENA EM UM SEXTO – CONSIDERADA A QUANTIDADE DE PRODUTO APREENDIDO COM A RÉ –
APELO DESPROVIDO.

1. Descabe aplicar o benefício do § 4o do art. 33 da lei 11.343/2006 em seu patamar máximo quando, embora presentes os requisitos autorizadores da incidência da causa de diminuição de pena, o magistrado de primeiro grau considerar a grande quantidade de produto apreendido para justificar a diminuição da pena em 1/6 (um sexto), nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, e fundamentar idoneamente a sua decisão.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Lorraine Mendes Marques de Leão
, em que busca a reforma da decisão do juízo singular que a condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, § 1o c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/06, impondo-lhe a sanção de 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 480 (quatrocentos e oitenta) dias-multa, ao mínimo unitário.

Inconformada, a Defesa pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena estatuída no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 em sua fração máxima, sob o argumento de que, pelo fato de reunir todos os requisitos exigidos pela norma, a apelante faz jus a aplicação da benesse no montante de 2/3 (dois terços).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de apelação criminal interposta por
Lorraine Mendes Marques de Leão
, em que busca a reforma da decisão do juízo singular que a condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, § 1o c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/06, impondo-lhe a sanção de 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 480 (quatrocentos e oitenta) dias-multa, ao mínimo unitário, porque no dia 09 de novembro de 2018, por volta das 19h, na Rodovia BR-364, Km 387, no posto da Polícia Rodoviária Federal, em Cuiabá, transportava entre Estados da Federação, 02 (dois) tabletes de lidococaína, com massa de 1,835kg (um quilograma e oitocentos e trinta e cinco gramas) e 02 (duas) porções de maconha, com massa de 21,45g (vinte e um gramas e quarenta e cinco centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nesta instância, a Defesa pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena estatuída no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 em sua fração máxima, sob o argumento de que, pelo fato de reunir todos os requisitos exigidos pela norma, a apelante faz jus a aplicação da benesse no montante de 2/3 (dois terços).

Extrai-se da sentença que o juízo
a quo,
na terceira fase da dosimetria penal, aplicou o redutor previsto no § 4o do artigo 33, da Lei n. 11.343/06, por ser a ré primária, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa. Entretanto, reduziu a pena em 1/6 (um sexto), em razão da quantidade de material apreendido.

O art. 33, §4o da Lei n. 11.343/06 determina que haverá a redução da pena no patamar de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente preencha todos os requisitos exigidos pela norma, o que foi o caso da apelante.

Demais disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que
“(...) ao preencher todos os requisitos legais para o reconhecimento do tráfico privilegiado, o réu faz jus a aplicação da causa de diminuição de pena em seu patamar máximo, de modo que qualquer decote na fração do benefício deve ser devidamente fundamentado”
(STF. HC 136736/SP. Rel. Min. Ricardo Lewandowski. Segunda Turma. DJe 28.03.2017).

Contudo, nota-se que o magistrado fundamentou devidamente a aplicação da benesse em seu patamar mínimo, sendo legítima a consideração da quantidade do material apreendido para tanto, uma vez que o art. 42 da Lei de Drogas orienta que será considerada, no momento da fixação da pena, a natureza e a quantidade da substância ou produto. Registre-se ainda que, nos termos do Enunciado 48 do TJ/MT, referida circunstância não foi usada pelo magistrado na primeira fase da dosimetria da pena.

Em que pese a lidococaína não estar sujeita ao controle da portaria n. 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, essa substância tem sido utilizada comumente como diluente ou adulterante da cocaína, tanto que possui venda controlada pela Polícia Federal (Lista II) – Insumos químicos que possam ser destinados a elaboração de cocaína em suas diversas formas (Lei n. 10.357/2001, Decreto n. 4262 de 10.06.2002, Portaria n. 169/MJ).

Assim, diante da quantidade de produto apreendido, não há falar em reforma da sentença, uma vez que acertada e devidamente fundamentada a aplicação da benesse prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 em seu patamar mínimo

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020